Tribunal: TJPA
Processo: 0817579-06.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817579-06.2024.8.14.0006

APELANTE: MARIA DO REMEDIO DA CONCEICAO CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0817579-06.2024.8.14.0006

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MARIA DO REMEDIO DA CONCEICAO CARDOSO

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA (GESTORA ESCOLAR) EM PERÍODO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. RESSALVA EXPRESSA DO ART. 73, V, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 9.504/97. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATRIBUTO AD NUTUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COMO PROFESSORA TEMPORÁRIA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato administrativo e reintegração em cargo público formulados por servidora temporária. A autora alega que sua dispensa da função de Gestora Escolar, ocorrida em agosto de 2024 (período eleitoral), por meio da Portaria nº 309/2024, teria motivação política e violaria a estabilidade provisória eleitoral. O juízo de origem manteve o ato e condenou a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em verificar:
a) A legalidade da dispensa de função de confiança durante o período vedado pela legislação eleitoral;
b) Se a conduta da autora ao afirmar vínculo como professora temporária caracteriza alteração da verdade dos fatos apta a ensejar multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.504/97, em seu art. 73, inciso V, alínea "a", excepciona expressamente da vedação de dispensa em período eleitoral a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e a designação ou dispensa de funções de confiança. A Portaria nº 309/2024-GAB/SEMED operou a dispensa da autora da função de Gestora de Unidade de Ensino, cargo de livre nomeação e exoneração, inserido no poder discricionário da Administração.
4. No tocante à litigância de má-fé, a sentença merece reforma. Constam dos autos (Id. 30771224 e 30771243) contracheques e extrato da CTPS digital que comprovam o vínculo da apelante como "Professor Temporário" desde 2022. Portanto, a afirmação de existência de tal vínculo não configura falsidade ou tentativa de induzir o juízo a erro, mas o exercício do direito de ação baseado em situação fática documentalmente demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença quanto à improcedência dos pedidos de nulidade e reintegração.

Tese de julgamento:

"1. A vedação de exoneração de servidores nos três meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos não se aplica à dispensa de funções de confiança ou cargos em comissão, por força da ressalva contida no art. 73, V, 'a', da Lei nº 9.504/97. 2. Afasta-se a multa por litigância de má-fé quando a parte demonstra, por prova documental idônea (contracheques e CTPS), a veracidade do vínculo jurídico alegado na petição inicial."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 9.504/97, art. 73, V, alínea "a"; Código de Processo Civil, arts. 80, 81 e 373, I.

Jurisprudência citada:
TJ-PA - AC 0000692-28.2008.8.14.0042, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 30771242) interposta por
MARIA DO REMEDIO DA CONCEICAO CARDOSO
contra a sentença (Id. 30771241) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, nos seguintes termos:

“(...) O ato administrativo questionado — exoneração da autora da função de gestora escolar — trata-se de exercício legítimo do mérito administrativo, por se referir a função comissionada de livre nomeação e exoneração. Conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ, atos que envolvem escolha de agentes para funções de confiança inserem-se no juízo discricionário da Administração Pública, sendo insuscetíveis de controle judicial, salvo por ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso. Litigância de má-fé – tentativa de obtenção de vantagem indevida.

Constata-se nos autos a intenção da parte autora de alterar a verdade dos fatos ao afirmar falsamente vínculo na função de professora sem qualquer base documental. Além disso, utilizou prova tecnicamente inválida (prints de conversas) para tentar induzir o juízo a erro. Tal conduta configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. A tentativa de obter vantagem financeira com base em alegações inverídicas e documentos frágeis demonstra clara intenção de manipular o processo judicial em benefício próprio, o que deve ser severamente coibido. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Maria do Remédio da Conceição Cardoso contra o Município de Ananindeua. Condeno a parte autora, por litigância de má-fé (art. 80, II e III, do CPC), ao pagamento de Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC, em benefício da parte Requerida. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º do CPC)”

A autora/apelante narrou na exordial (Id. 30771217) que foi professora temporária do município em 2022 e que exercia a função de gestora escolar na EMEF Manoel Gregório Rosa Filho. Alegou que foi dispensada da referida função em 02/08/2024 (Portaria nº 309/2024, Id. 30771225) por perseguição política, em virtude da candidatura de sua irmã por partido de oposição, sustentando a nulidade do ato por ocorrer em período eleitoral proibido (Lei nº 9.504/97).

Em
sentença
(Id. 30771241), o juízo monocrático julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que: a)
a autora não comprovou vínculo como professora, apenas a função de gestora
; b)
prints de WhatsApp são provas imprestáveis sem validação técnic
a; c)
a exoneração de função de confiança é ato discricionário e legítimo.
Condenou a autora em multa de 2% por litigância de má-fé por supostamente alterar a verdade dos fatos quanto ao cargo ocupado.

Em suas
razões de apelação
(Id. 30771242), a recorrente sustenta que seu vínculo como professora temporária está provado por contracheque (Id. 30771224) e que a dispensa foi ilegal. Pugna pela reforma total da sentença para anular o ato e afastar a multa por litigância de má-fé.

O Município apresentou
contrarrazões
(Id. 30771247), arguindo a legalidade do ato com base na ressalva da alínea "a" do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, defendendo a manutenção da sentença e da condenação por má-fé.

A douta
Procuradoria de Justiça
manifestou-se (Id. 34335787) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, opinando pela manutenção da improcedência do pedido principal (legalidade da dispensa da função de confiança), mas pelo afastamento da multa por litigância de má-fé, por considerar que o vínculo temporário foi demonstrado nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo e a apelante é beneficiária da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da Portaria nº 309/2024, que dispensou a apelante da função de Gestora Escolar, e à caracterização de litigância de má-fé.

No que tange à validade do ato administrativo, a sentença não comporta reparos.

A apelante ocupava a função de confiança de Gestora de Unidade de Ensino. Conforme o art. 37, II, da Constituição Federal, as funções de confiança são de livre nomeação e exoneração.

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), ao vedar condutas de agentes públicos no período de três meses que antecedem o pleito, estabelece
exceção clara
no art. 73, V, alínea "a", permitindo a
dispensa de funções de confiança a qualquer tempo.
Portanto,
não há ilegalidade no ato de dispensa
, tratando-se de exercício do mérito administrativo.

Quanto à litigância de má-fé, assiste razão à apelante e ao Ministério Público. O juízo de piso fundamentou a multa na premissa de que a autora mentiu sobre ser professora.

Todavia, o documento de Id. 30771224 (Demonstrativo de Pagamento) identifica expressamente o cargo como "Professor" e o vínculo como "Temporário". Ademais, o Extrato de Outros Vínculos (Id. 30771243) confirma a ocupação inicial em 01/02/2022 como "Professor". Não houve, portanto, alteração dolosa da verdade dos fatos, mas sim a exposição de uma realidade contratual comprovada documentalmente. A divergência jurídica sobre se a dispensa atingiu apenas a gratificação de função ou o contrato temporário não autoriza a punição por má-fé.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para excluir a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Mantenho a sentença quanto à improcedência dos pedidos de nulidade do ato administrativo e reintegração.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 11/05/2026